Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-57.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 9.503/97. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de insuficiência probatória para a condenação, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.